Tribunal: TJDFT
Processo: 0739537-26.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO INEXISTENTE. PRETENSÃO DE REEXAME DO MÉRITO DA DEMANDA. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO QUE ENFRENTOU A QUESTÃO FÁTICA E JURÍDICA DISCUTIDA NOS AUTOS. MERO INCONFORMISMO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDO E REJEITADO.
1. A inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC impõe a rejeição dos embargos declaratórios.
2. A pretensão de reexame do mérito recursal, atribuindo-se efeitos infringentes aos embargos, sem que estejam presentes os vícios elencados no art. 1.022 do CPC, não se coaduna à finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita.
3. O prequestionamento exigido pelos Tribunais Superiores, para conhecimento dos recursos especial e extraordinário, é da questão jurídica discutida nos autos, de modo que a mera indicação dos dispositivos legais referentes à lide não satisfaz o pressuposto de admissibilidade recursal em epígrafe.
4. Embargos de declaração da apelante conhecidos e rejeitados.